Tribunal: STF
Processo: Rcl 57638
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Marcelo dos Santos Gomes e outros contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que teria, em tese, violado a autoridade da liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 828/DF.



    Os reclamantes aduzem o seguinte:



    “[...] 5. Hoje o terreno encontra-se ocupado por 470 famílias e aproximadamente 1700 pessoas, servindo de moradia para pessoas que antes não tinham um lugar para morar – incluindo-se aí os peticionantes. 



    6. Apesar da autora não juntar nenhuma prova de sua posse do imóvel anterior à ocupação por parte dos ocupantes – o que será tratado a seguir no presente recurso –, o MM. Juízo deferiu a antecipação da tutela, determinando a reintegração de posse do imóvel, o que efetivamente só não ocorreu porque a Sra. Oficiala de Justiça disse que pelo tamanho da ocupação não seria possível realizar o cumprimento da decisão sem o apoio da Polícia Militar, e devolveu o mandado ao cartório, em que foi expedido novo mandado de reintegração de posse, com requisição de auxílio de força policial.” (pág. 2 da petição inicial).



    Prosseguem afirmando:



    “[...] verifica-se que não houve exigência por parte do MM. Juízo de nenhum dos termos estabelecidos por Sua Excelência o Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da APDF n.º 828/DF. Ainda que o mandado de reintegração de posse já tenha sido expedido, deve o MM. Juízo de 1º grau acatar as balizas estabelecidas por este Supremo Tribunal Federal. ” (pág. 6 da petição inicial – grifos no original).



    Ao final, requerem o deferimento da medida liminar para suspensão do ato reclamado e, no mérito, a cassação da referida decisão.



    A autoridade reclamada apresentou informações (documento eletrônico 34).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    O caso em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. Em nova sessão virtual extraordinária realizada em 2/11/2022, este Tribunal, por maioria, referendou a tutela incidental parcialmente deferida, nos seguintes termos:



    “O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: 



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” (grifei)



    Observo que esta Suprema Corte alterou o entendimento da decisão paradigma e determinou a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na ADPF 828/DF.



    Ocorre que a autoridade reclamada prestou informações, onde consta que foram determinadas diligências e medidas prévias antes da realização da desocupação, ou seja, foi cumprida a decisão paradigma. Confira-se:



    “[...] considerando o decidido pelo STF, este juízo determina que se oficie a Ouvidoria Agrária deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará para que preste o apoio operacional ao cumprimento da liminar, com a realização da mediação entre as partes, inspeções judiciais, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem como dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados do Pará e Município de Belém. 



    Este juízo entende que tal medida é prévia e necessária para que este juízo possa fixar prazo razoável para a desocupação do imóvel, tudo em obediência ao determinado pelo STF.” (pág. 5 do documento eletrônico 34).



    Assim, diante da ocorrência desse fato superveniente, constato, por motivo inconteste, a perda do objeto desta reclamação. 



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda do objeto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator